Tribunal: STF
Processo: ADI 2283
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-13
Data de publicação: 2000-09-13

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida liminar. 2.
Pedido de medida cautelar contra Resolução n.º 518, de 29 de junho
de 2000, expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro, que "proíbe o uso de simuladores da urna eletrônica na
propaganda eleitoral". 3. Alegação de incontestável
inconstitucionalidade na Resolução. 4. À Justiça Eleitoral incumbe
administrar o processo eleitoral e zelar pela sua incolumidade. 5.
Os simuladores podem constituir matéria ainda a ser objeto de
disciplina e de regulamentação especial por lei. 6. Nas condições
atuais, os simuladores particulares são preparados para orientar os
eleitores relativamente a determinados candidatos que neles constem,
 ferindo-se, assim, o equilíbrio da propaganda eleitoral e o
princípio de igualdade entre os candidatos, com oportunidade de
abuso do poder econômico. 7. Medida cautelar indeferida